Tribunal: TJMT
Processo: 0005635-19.2013.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005635-19.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SICINATO SOARES DE CARVALHO - CPF: 063.522.191-87 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BATISTA DE ANDRADE - CPF: 365.008.011-72 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO INADIMPLEMENTO – INDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – UTILIZAÇÃO DO “INPC” DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
(...) (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. 26.2.2019). 2. Inexistindo no contrato estipulação sobre o índice aplicável para o cálculo da correção monetária, é correta a utilização do INPC conforme fixado pela sentença. 3. Havendo previsão contratual de multa moratória esta deve ser aplicada
, nos parâmetros estipulados pela legislação vigente que prevê percentual de 2%.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0005635-19.2013.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança”
(Proc. no 0005635-19.2013.8.11.0003 – Código 724657), ajuizada pelo apelante contra MARIA APARECIDA BATISTA DE ANDRADE, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da dívida no valor de R$ 9.447,35, acrescida de juros de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação. A sentença condenou a apelada, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (Id. 74673466).

O Banco sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir do efetivo inadimplemento, e a correção monetária a partir do vencimento da dívida, ou seja, a partir da data do vencimento de cada prestação contratada; que a correção monetária deve seguir o contrato entabulado entre as partes, já que
“a sentença acabou por modificar a correção monetária do acordado em contrato para a média apresentada”,
e ainda, que deve ser aplicada a multa contratual, conforme prevista no contrato.

Pede, pois, o provimento do recurso com a reforma da sentença, para que os juros moratórios incidam a partir do efetivo inadimplemento e a correção monetária a partir do vencimento de cada prestação; que a correção monetária se dê conforme estabelecido no contrato e, ainda, que seja aplicada a multa moratória prevista. Prequestiona a matéria para eventual interposição de recurso (Id. 74673469).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 74673474, a apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco apelante ingressou com ação de cobrança em razão do inadimplemento da Cédula de Rural Pignoratícia n. 99/01127-1 emitida pela ré/apelada, pretendendo a satisfação da dívida de R$ 9.447,35, atualizada até a data do ajuizamento da ação, conforme “Demonstrativo de Conta Vinculada” (Id. 74672954).

Citada, a devedora se fez representar pela Defensoria Pública, nomeada curadora especial da revel, sobrevindo defesa por negativa geral aos termos do pedido, e, em 18.11.2009, foi proferida a sentença apelada, que julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelada ao pagamento da dívida, com juros de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação.

O Banco/apelante discorda do termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária, alegando que referidos encargos devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação e, ainda, que não deve ser afastada a multa moratória prevista no contrato.

No caso de inadimplemento contratual a CRP prevê que:

“INADIMPLEMENTO – Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional ou no caso de vencimento antecipado da operação, serão exigidos, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, os encargos financeiros abaixo, em substituição aos encargos de normalidade pactuados:

A) Comissão de Permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.1986, do Conselho Monetário Nacional, art. 8 da Lei 9.138, de 29.11.1995, e Resolução 2.489, de 30.04.1998, do Conselho Monetário Nacional;

B) juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano;

C) multa de 10% (DEZ por cento) calculada e exigível nas datas dos pagamentos, sobre os valores em atraso a serem parcialmente pagos, e na liquidação do saldo devedor, sobre o montante inadimplido” (74672954 - pag 2)

No caso, razão assiste ao Banco/apelante, pois denota-se do contrato apresentado que a natureza da relação jurídica entre as partes é contratual e a obrigação é positiva, líquida e com vencimento certo, portanto, trata-se de “mora ex re”, de forma que o termo inicial tanto para os juros de mora como para a correção monetária deve ser a data do vencimento de cada parcela inadimplida.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. [...] 6
.
N
as obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento. (...)
(STJ – Terceira Turma - REsp 1.651.957/MG - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe de 30.3.2017)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...)
3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual.
(...) (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. 26.2.2019)

O Banco/apelante defende ainda que a correção monetária deva seguir o que está previsto no contrato, contudo na referida Cédula Rural Pignoratícia não é possível identificar nenhum índice específico para a correção monetária, portanto, deve prevalecer o INPC, conforme estipulado na sentença.

Quanto à aplicação da multa moratória, razão assiste ao Banco/apelante, pois para o caso de inadimplemento, o contrato prevê, na letra “C”, a aplicação de multa sobre o montante apurado.

Contudo o contrato prevê o percentual de 10%, percentual este muito superior ao previsto na legislação vigente que estabelece aplicação do percentual de 2% para o cálculo da multa.

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para determinar que o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária seja a data de vencimento de cada prestação inadimplida e, que seja aplicada a multa moratória no percentual de 2%.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021